Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736707-76.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ENEDINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S/A em face da r. sentença (ID 48334409) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Enedino Marinho dos Santos Júnior, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, III e IV, do CPC/15. A parte Apelante, por meio da petição de ID 49922153, pugnou pela “baixa” dos presentes autos. Intimado a esclarecer se pretendia desistir do recurso (ID 49966684), o Recorrente requereu a homologação do pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do CPC/15 (ID 50187824). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator